Tribunal: STF
Processo: ARE 1565344
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES (Vice-Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISSQN. CESSÃO DE DIREITOS DE SOFTWARE. BASE DE CÁLCULO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental apresentado por SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MARKETING LTDA contra decisão que não conheceu do recurso quanto aos Temas de repercussão geral e, no mais, negou seguimento a ele aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 279/STF e de que eventual ofensa a CONSTITUIÇÃO seria reflexa.

    II. Questão em discussão

    2. Existem duas questões em discussão: (i) definir se há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal por ausência de fundamentação da decisão judicial e (ii) estabelecer se o debate sobre a base de cálculo do ISSQN e o procedimento fiscal enseja matéria constitucional direta ou apenas ofensa reflexa, o que inviabilizaria o recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. A aplicação da sistemática da repercussão geral impede o conhecimento de agravo interposto ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se fundar exclusivamente nessa sistemática, sendo cabível apenas agravo interno (art. 1.042 do CPC).

    4. Não há violação ao art. 93, IX, da CONSTITUIÇÃO quando a decisão está devidamente fundamentada, ainda que de forma concisa, conforme jurisprudência pacífica desta CORTE.

    5. A análise da base de cálculo do ISSQN sobre cessão de direitos de software exige interpretação de legislação infraconstitucional (LC 116/2003 e Lei Municipal 13.701/2003), além do reexame do procedimento administrativo e de fatos constantes nos autos, o que caracteriza ofensa meramente reflexa à CONSTITUIÇÃO.

    6. Incidência da Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo e tese

    7. Agravo a que se nega provimento.

Atos normativos citados: CF/1988, arts. 5º, XIX, XXII, XXXV, LV e LXIX; 93, IX; 156, III; CPC, arts. 1.030, § 2º, 1.042 e 85, § 11; LC 116/2003; Lei Municipal 13.701/2003.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.109.295/RS-ED-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 25.09.2018; STF, RE 1.194.433-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe 24.03.2020; STF, ARE 1.122.122, DJe 24.05.2018; STF, ARE 1.162.883, DJe 09.11.2018; STF, RE 1.052.277, DJe 29.08.2017.